Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. LONGO LAPSO TEMPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 147-A, §1o, inciso I, do Código Penal (perseguição majorada), à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte dois) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) o afastamento da valoração negativa dos antecedentes ou a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; (iii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. O acervo probatório é robusto no sentido de comprovar que as condutas praticadas pelo réu foram reiteradas, tendo ele ameaçado a integridade física e psíquica da vítima, invadindo sua esfera de liberdade e de privacidade, o que configura prática do atual delito de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal).
4. O reconhecimento de pessoas é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria do crime em apuração se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias.
5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. A condenação mencionada pela autoridade sentenciante não é capaz de alicerçar a valoração negativa dos antecedentes, pois transcorrido elevado lapso temporal desde a extinção da punibilidade, sob pena de se perpetuar os efeitos da sentença condenatória “ad eternum”.
6. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.